Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002237-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), A. S. M. C. - CPF: 090.554.091-38 (AGRAVANTE), GRACIELE OLIVEIRA CAMPOS MOURA - CPF: 016.856.081-08 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GRACIELE OLIVEIRA CAMPOS MOURA - CPF: 016.856.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA
–
SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS
-–
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Sofia Moura Correa, representada por sua genitora, Graciele Oliveira Campos Moura, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer n. 1000785- 84.2022.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de disponibilização de equipe multidisciplinar, em Psicologia, pelo método ABA (20 horas por semana), Fonoaudiologia (2 horas por semana) e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas por semana), em favor da parte autora.

Sustenta, a Agravante, que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, porque presentes os requisitos necessários para a sua concessão, dado o dano, ou risco, ao resultado útil ao processo, pois, se acaso a Agravante não for submetida ao tratamento postulado, sofrerá restrições à melhoria de sua saúde, com prejuízo em seu desenvolvimento.

Aduz que o
periculum in mora
evidencia-se no fato de a Recorrente ser criança de pouca idade (5 anos) e que, conforme, cientificamente, comprovado, a intervenção terapêutica neste momento de sua vida terá muito mais eficiência.

Afirma que a probabilidade do direito da Agravante está demonstrada em sua condição psicológica, assim como, no laudo médico que comprova que a Recorrente é acometida por Transtorno do Espectro Autista, o que, por si só, encontra guarida no artigo 196, da Constituição Federal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do recurso (Id. 125508190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de disponibilização de equipe multidisciplinar, em Psicologia, pelo método ABA (20 horas por semana), Fonoaudiologia (2 horas por semana) e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas por semana), em favor da parte autora.

O fato jurídico-processual revela que a parte Agravante apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA
–

(CID 10: F84), com atraso de linguagem, comprometimento de interação social, pouco contato visual, inflexibilidade, estereotipias motoras com pouca funcionalidade e comprometimento sensorial, razão pela qual, necessita de tratamento multidisciplinar, com Psicóloga, pelo método ABA, Fonoaudióloga e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial.

Na liminar, o Juízo de piso assim consignou:

No caso em tela, não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito e, devidamente consultado, o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado também entendeu da mesma forma, assim INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

Como disse alhures, a parte Agravante insurge-se contra essa decisão, pugnando para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis, que custeiem o tratamento vindicado.

Sustenta a Recorrente que,
in casu
, a decisão exarada pelo Juízo
a quo
não foi acertada, porque há indicação de tratamento com Psicoterapia Comportamental, com método de análise de comportamento (ABA), que tem evidências importantes de melhora no desenvolvimento e do comportamento em casos, como o deste paciente e que não está disponível pelo SUS.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Contudo, em que pese aos argumentos despendidos pela parte Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.

Na oportunidade de análise do pedido de liminar deste recurso, registrei que não ficaram demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito sustentado e,

embora seja iminente a necessidade do tratamento contínuo do infante, isso não implica urgência de disponibilização de profissionais do setor privado para tanto.

No caso em apreço, o laudo e o parecer do NAT, acostados aos autos (id. 119017496 - pág. 279), noticiam que os estudos que compararam a abordagem ABA com outras propostas terapêuticas, concluíram que não há evidência acerca da superioridade do aludido método, sobre as outras alternativas terapêuticas, além de apresentar alto custo individual.

Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico.

Frise-se que não se descura da situação do paciente; contudo,
in casu,
inexistem, nos autos, elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, visto que não há provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes no tratamento do infante.

Pondero, ainda, que não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, também em razão do alto custo mensal que, conforme consta dos orçamentos, alcança a quantia de R$16.640,00 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta reais).

Não há, portanto, como permitir à parte autora que opte por realizar o tratamento multidisciplinar, em estabelecimento privado, já que, não se vislumbra a omissão dos entes públicos, na prestação dos referidos serviços, tampouco sua inadequação ou insuficiência, ao estado de saúde do infante.

Com efeito, sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
–
ATENDIMENTO DE SAÚDE
–

HOME CARE
– PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida. 2.A disponibilização de
home care
pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade
home care
implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial. (N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 08/05/2020). 3.Recurso desprovido – decisão mantida. (N.U 1001701-14.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 31/01/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022